Tribunal: TJSP
Processo: 1009323-52.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Impetrante que se insurge especificamente contra o Decreto Estadual no 62.973/17. Sentença de concessão. Apelo da impetrada pleiteando a reforma. Carência da impetração reconhecida de ofício. Mandado de segurança impetrado já na vigência do Decreto Estadual no 64.512/2019, o qual revogou o Decreto no 62.973/17 supracitado no que tange ao custo da licença ambiental.

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Impetrante que se insurge especificamente contra o Decreto Estadual no 62.973/17. Sentença de concessão. Apelo da impetrada pleiteando a reforma. Carência da impetração reconhecida de ofício. Mandado de segurança impetrado já na vigência do Decreto Estadual no 64.512/2019, o qual revogou o Decreto no 62.973/17 supracitado no que tange ao custo da licença ambiental. Ausência de interesse de agir com relação ao Decreto atacado na petição inicial, que já não estava em vigor no momento da impetração. Extinção do feito de ofício, sem resolução de mérito. Apelo e reexame necessário prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1009323-52.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CETESB
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado AUTO POSTO MARECHAL SAO MIGUEL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento expandido, por maioria de votos, deram de ofício, a extinção do feito,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 6o, §5o da Lei no 12.016/09 e do art.
485, VI do Código de Processo Civil e, por consequência, deram por prejudicado o
apelo e o reexame necessário. Vencido o 3o Desembargador, que declarará voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA, PAULO ALCIDES, LUIS FERNANDO NISHI E
MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Impetrante que se
insurge especificamente contra o Decreto Estadual no
62.973/17. Sentença de concessão. Apelo da impetrada
pleiteando a reforma. Carência da impetração reconhecida de
ofício. Mandado de segurança impetrado já na vigência do
Decreto Estadual no 64.512/2019, o qual revogou o Decreto no
62.973/17 supracitado no que tange ao custo da licença
ambiental. Ausência de interesse de agir com relação ao
Decreto atacado na petição inicial, que já não estava em vigor
no momento da impetração. Extinção do feito de ofício, sem
resolução de mérito. Apelo e reexame necessário prejudicados.
VOTO n° 22327
RELATÓRIO:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de
concessão de medida liminar, impetrado por Auto Posto Marechal São
Miguel Ltda. contra ato do Diretor Presidente da Companhia Ambiental de
São Paulo - Cetesb, aduzindo, em suma, que tem como objeto social a
comercialização varejista de combustíveis para veículos, sendo obrigatória
Licença de Operação para sua atividade. Relata que em 10/01/2020 deu
entrada no requerimento de sua Licença de Operação Solicitação no
91485129 (fls. 44/47), sendo surpreendida com uma exigência de taxa
correspondente a 270,97 Ufesp's, equivalente a R$ 7.481,49, calculada com
base no Decreto no 62.973/2017, valor este considerado exorbitante
comparado ao valor anteriormente cobrado com base no Decreto no
8.468/76. Sustenta a ilegalidade e abusividade do Decreto Estadual no
62.973/2017, que elevou de forma desproporcional os preços para
expedição das licenças ambientais e os preços para expedição de outros
documentos, além de trazer novo parâmetro à dinâmica do licenciamento
ambiental paulista ao considerar a edificação destinada à implantação de
uma fonte de poluição, e não a própria fonte de poluição, em contrariedade
ao art. 5o da Lei no 997/76, com redação dada pela Lei no 9.477/96 (fls.
200).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobreveio sentença a fls. 200/206 cujo relatório se
adota, concedendo a ordem, para que a autoridade impetrada se abstenha
de aplicar a fórmula do Decreto no 62.973/2017 e do Decreto no
64.512/2019 para a concessão da licença ambiental. Indevida condenação
em honorários advocatícios. As custas e despesas processuais deverão ser
suportadas pelo impetrado (fls. 206).
Sustenta a impetrada (fls. 216/256), em apertada
síntese, (A) que o seu Diretor Presidente é parte ilegítima para figurar no
polo passivo da ação, pois o ato (decreto) foi editado por autoridade diversa
(o Governador do Estado); (B) ser incabível mandado de segurança contra
ato normativo; (C) a legalidade da cobrança, pois o Decreto Estadual no
62.973/17 supriu lacuna legal; (D) ser necessária a atualização dos
valores, que há décadas estão defasados; e, por fim (E) requer o
provimento do apelo.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 261/276). A douta
PGJ, através do Exmo. Dr. José Carlos de Freitas, manifestou pelo
desprovimento do apelo (fls. 289/295). O recurso foi regularmente
processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, observo que o recurso é tempestivo, com
preparo do apelo recolhido a fls. 257.
Prosseguindo, destaco que a solicitação de renovação
da licença data de 10.01.2020 (fls. 44/47); portanto, já na vigência do
Decreto no 64.512/2019, o qual revogou o Decreto Estadual no
62.973/17 aqui combatido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante disso, forçoso reconhecer, de ofício, a carência
desta impetração, haja vista não haver interesse de agir da apelada com
relação a decreto que já não estava em vigor no momento da distribuição
do presente feito.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não
sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por
sua identificação numeral.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto para que, de ofício, se dê a
extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 6o, §5o
da Lei no 12.016/09 e do art. 485, VI do Código de Processo Civil e, por
consequência, dê-se por prejudicado o apelo e o reexame necessário.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO No40572 P
APELAÇÃO N° 1009323-52.2020.8.26.0053
COMARCA DE SÃO PAULO
15a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
APELANTE: DIRETOR PRESIDENTE DA CETESB CIA DE
TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
APELADO: AUTO POSTO MARECHAL SÃO MIGUEL LTDA

DECLARAÇÃO DE VOTO
Preservado o entendimento da douta
maioria, ouso divergir, por entender que o recurso merece ser
desprovido.
Inicialmente, não é o caso de extinção do
mandamus, por suposta carência da ação.
Embora o apelado tenha fundamentado
seu pedido no Decreto n° 62.973/17, fato é que o montante
cobrado pela agência ambiental já levou em consideração o
Decreto n° 64.512/2019, consoante se percebe pelo teor do
documento de fls. 44/47.
Portanto, o equívoco de fundamentação
legal cometido pelo recorrido não vincula o juiz (consoante
preceitua um dos mais famosos brocardos jurídicos “Da mihi factum,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dabo tibi jus” - “Dá-me os fatos que lhe darei o Direito”) e,
obviamente, não tem o condão de levar à extinção do
processo.
No mérito, agiu acertadamente a e.
Magistrada “a quo” ao conceder a ordem impetrada.
Dispõe o art. 1° da Lei 12.016/2009,
atual Lei do Mandado de Segurança:
“Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas
corpus
ou
habeas
data,
sempre
que,
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa
física ou jurídica sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de
que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça”.
Segundo a clássica lição de Hely Lopes
Meirelles:
“mandado
de
Segurança
é
o
meio
constitucional posto à disposição de toda pessoa
física ou jurídica, órgão com capacidade processual,
ou universalidade reconhecida por lei, para a
proteção de direito individual ou coletivo, líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas
data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forem as funções que exerça” 1.
O aludido direito líquido e certo demanda
prova pré-constituída, pois o mandamus não comporta dilação
probatória.
A respeito, leciona Maria Sylvia Zanella
Di Pietro:
"(...) Finalmente, o último requisito é o que
concerne ao direito líquido e certo. Originariamente,
falava-se em direito certo e incontestável, o que
levou ao entendimento de que a medida só era
cabível quando a norma legal tivesse clareza
suficiente
que
dispensasse
maior
trabalho
de
interpretação.
Hoje, está pacífico o entendimento de que a
liquidez e certeza referem-se aos fatos; estando
estes devidamente provados, as dificuldades com
relação à interpretação do direito serão resolvidas
pelo juiz.
Daí o conceito de direito líquido e certo
como o direito comprovado de plano, ou seja, o
direito comprovado juntamente com a petição inicial.
No mandado de segurança, inexiste a fase de
instrução, de modo que, havendo dúvidas quanto às
provas produzidas na inicial, o juiz extinguirá o
1 Mandado de Segurança, Malheiros Editora, 30a edição, págs. 25/26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo sem julgamento do mérito, por falta de um
pressuposto básico, ou seja, a certeza e liquidez do
direito"2.
O artigo 5o, §1o, da Lei Estadual no
997/76, prevê como "fonte de poluição" “qualquer atividade,
sistema,
processo,
operação,
maquinária,
equipamento
ou
dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento daquela lei,
que cause ou possa causar poluição ambiental através da emissão
de poluente”.
Portanto, para o legislador, as áreas
construídas das empresas não necessariamente devem ser
consideradas “fonte de poluição”: é imperioso que no interior
da edificação exista algum “sistema“, “processo”, “atividade”,
“maquinária”, “operação” ou “dispositivo” que efetivamente
gere efeitos maléficos ao meio ambiente.
Assentada tal premissa, sobrepondo-se
os termos na novel legislação sobre aquela, constata-se que o
Decreto estadual n° 64.512/2019 ao definir “área integral da
fonte de poluição” genericamente como aquela “(...)
construída do empreendimento e atividade ao ar livre (...)”,
novamente extrapola o conceito trazido pela legislação de
regência.
Ora, a simples “atividade ao ar livre” de
uma empresa induvidosamente não gera poluição; por sua
2 Direito Administrativo, Editora Atlas, 13a Edição, pág. 626.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vez,
a
“área
construída
do
empreendimento”,
como
mencionado, pode (a depender da análise do caso concreto) não
acarretar efeitos poluentes.
Como se sabe, nenhum ato regulamentar
(decreto, no caso) pode criar obrigações ou restringir direitos,
pena de invadir competência legislativa reservada à lei no
sentido formal.
Sobre o tema, as considerações de
Seabra Fagundes:
“O
poder
regulamentar
prende-se
em
essência ao texto legal. O seu objetivo é tão-somente
facilitar, pela especificação do processo executório e
pelo desdobramento minucioso do conteúdo sintético
da lei, a execução da vontade do Estado expressa em
ato legislativo”3.
Nem
se
alegue,
como
defende
a
apelante, que a exação tem a natureza de preço; trata-se, em
verdade, de verdadeira “taxa”, porque específico e divisível o
serviço decorrente do exercício do poder de polícia estatal.
Ressalte-se,
ademais,
que
a
nova
sistemática de cálculo adotada pela agência ambiental (que
supostamente teria sanado o vício do Decreto n° 62.973/2017)
continua a provocar um aumento desproporcional do valor da
3 O controle administrativo pelo Poder Judiciário, 5a Edição, Editora Forense, 1979, p. 24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
taxa de renovação das licenças ambientais, em flagrante
afronta ao que estabelece o artigo 13, §3o, da Lei
Complementar n° 140/2011:
“Os empreendimentos e atividades são
licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um
único ente federativo, em conformidade com as
atribuições estabelecidas nos termos desta Lei
Complementar.
§3o
Os
valores alusivos às taxas de
licenciamento ambiental e outros serviços afins
devem guardar relação de proporcionalidade com o
custo e a complexidade do serviço prestado pelo ente
federativo” (grifos não originais).
Ou seja, deve haver uma relação de
proporcionalidade entre o serviço prestado pelo Estado e o
valor do tributo, pena de vício formal do ato normativo.
Sobre
a
questão,
as
elucidativas
ponderações do consagrado tributarista Roque Antônio
Carraza:
“conquanto
não
seja
necessária
uma
perfeita coincidência entre o custo da atividade
estatal e o montante exigido a título de taxa, deve
haver, no mínimo, uma correlação entre ambas.
Queremos com tais palavras destacar que, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrário do que acontece com os impostos, as
pessoas políticas não podem criar taxas com o fito
exclusivo de carrear dinheiro para os cofres públicos.
Além disso, na medida em que o pagamento das
taxas está vinculado à prestação de um dado serviço
público ou à prática de um determinado ato de
polícia, elas devem estar voltadas a seu custeio, e
não de outros serviços ou atos de polícia, que não
alcançam o contribuinte (ou que a ele não estão
disponibilizados, no caso dos serviços públicos).
Ainda dentro desta linha de raciocínio, não é dado ao
Poder Público manipular abusivamente os serviços
públicos ou as diligências que levam ao exercício do
poder de polícia, só para incrementar receitas”
(grifos não originais)4.
Na mesma direção, a doutrina de Hugo
de Brito Machado:
“A ausência de critério para demonstrar,
com exatidão, a correspondência entre o valor da
maioria das taxas e o custo da atividade estatal que
lhes
constitui
fato
gerador
não
invalida
o
entendimento pelo qual o valor dessa espécie
tributária há de ser determinado, ainda que por
aproximação e com uma certa margem de arbítrio,
tendo-se em vista o custo da atividade estatal à qual
se vincula. A não ser assim a taxa poderia terminar
4 Curso de direito constitucional tributário; São Paulo, RT, 1991, p. 498.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo verdadeiro imposto, na medida em que seu
valor fosse muito superior a esse custo. [...] Assim,
portanto, o valor da taxa, seja fixado diretamente
pela lei, seja estabelecido em função de algum
critério naquela estabelecido, há de estar sempre
relacionado com a atividade estatal específica que lhe
constitui o fato gerador. Nada justifica uma taxa cuja
arrecadação total em determinado período ultrapasse
significamente o custo da atividade estatal que lhe
permitir existir”5 (grifos não originais).
Embora a d. maioria tenha se convencido
do contrário, não me parece crível que o custo do serviço
prestado pela CETESB (na sua função de expedir licenças
ambientais) tenha, de um ano para o outro, aumentado de
tal forma a embasar os confiscatórios valores exigidos das
empresas que exercem (ou pelo menos tentam exercer) suas
atividades no Estado de São Paulo.
A incorporação de novas atribuições
antes exercidas por órgãos extintos (tais como “DAIA”,
“DPRN” e “DUSM”) não é circunstância nova, pois ocorrida no
longínquo ano de 2009 (início da vigência da Lei n°
13.542/09).
Nesse sentido, a convicção da Procuradoria Geral de Justiça na apelação n°
5 Curso de Direito Tributário, 28a Edição, São Paulo, Ed. Malheiros, 2007, pgs. 448/449).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001005-80.2020, de relatoria do i. Des. Paulo Ayrosa:
“Ilegal, portanto, o decreto, não somente
porque invadiu matéria reservada à lei, mas também e
principalmente porque não logrou o órgão gestor do
meio ambiente provar um expressivo aumento da
atividade estatal de concessão da licença ambiental, a
ponto de poder cobrar um aumento por conta dos
novos critérios ditado pele referido decreto” (fl. 374).
O que se nota, em verdade, é que a
agência ambiental pretende aumentar substancialmente a sua
arrecadação transferindo tal custo à atividade empresarial
(que já enfrenta sérias dificuldades impostas pela burocracia
estatal e pelas sucessivas crises econômicas que assolam o
país - a última provocada pela pandemia do coronavírus),
postura reprovável, que, a meu ver, não pode obter a
chancela do Poder Judiciário.
Assim, por entender que o Decreto n°
64.512/2019
padece
dos
mesmos
vícios
formais
do
antecedente (n° 62.973/2017), porque contra ao que dispõe a
legislação,
de
uma
forma
toda
particular
(intenção
arrecadatória), tipificou o que seria "área integral de fonte de
poluição" com o objetivo único de incrementar o cálculo da
taxa de licença de funcionamento, pois o valor cobrado não
corresponde ao serviço prestado (além de abranger áreas não
poluidoras), a ordem era mesmo de ser concedida, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos da r. sentença (que afastou a metodologia de cálculo
prevista nos Decretos n° 62.973/2017 e n° 64.512/2019).
Ante
o
exposto,
meu
voto
nega
provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO MAIA FILHO
12B8D53C
5
14
Declarações de
Votos
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
12D78B77
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009323-52.2020.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.